Tribunal: STF
Processo: ARE 1377229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). DIFERENÇAS. COMPENSAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente pretende a revisão do julgado ao argumento de que a Corte de origem ignorou a reestruturação das carreiras dos autores mediante lei específica. Alega desconsiderado o entendimento firmado no julgamento do RE 561.836-RG.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, X e XIII, e 97 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o prosseguimento da execução em obrigação de fazer de recálculo de vencimentos dos autores considerada a instituição do Plano Real (Lei Federal nº 8.880/1994), observados os limites objetivos da coisa julgada. A decisão está assim fundamentada:



    “Como sabido, a orientação conferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836-RN, é no sentido de ser obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores e que a limitação temporal do reajuste dar-se-á com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor. 



    Não obstante, referida matéria foi expressamente afastada no V. Acórdão copiado a fls. 90/110, conforme se depreende dos trechos a seguir reproduzidos: 



    ‘Ao final, por não envolver norma federal de concessão de vantagens ou reajuste salarial, mas de mera conversão da moeda em unidades de valor, não há se falar em compensação com eventuais reajustes concedidos, pois não há identidade de natureza entre ambos. 



    Porém, cabe registrar, embora vedada a compensação com eventuais reajustes, pois de naturezas distintas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, com repercussão geral reconhecida, e julgado o mérito, rel. MIN. LUIZ FUX, j. 26.09.2013, publicado em 10.02.2014, decidiu pela limitação temporal da conversão equivocada, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória na carreira dos servidores, conforme ementa a seguir: 



    (....)’



    No entanto, no caso vertente, a demandada não comprovou a efetiva reestruturação da carreira dos demandantes, de molde a não se aplicar o entendimento acima ao caso dos autos. 



    Desnecessário às partes comprovarem o efetivo prejuízo patrimonial sofrido para ingressar com ação e pleitear perdas remuneratórias ocorridas na conversão de cruzeiros reais em URV Unidade Real de Valor.



    Entende-se desnecessária a providência, em consonância com o entendimento do STJ de que somente em sede de liquidação há de se apurar a devida defasagem. 



    (....) 



    Some-se o disposto no art. 373, inciso II, do novo Cód. Proc. Civil, o qual prevê constituir ônus da demandada a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos demandantes.



    Destarte, não há como se carrear aos demandantes o ônus da prova dos prejuízos, por se tratar de fato negativo de seu direito.’ (sublinhou-se). 



    A executada busca, na verdade, rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada, procurando fazer ‘tabula rasa’ do referido Acórdão, que transitou em julgado em 21.11.2018 (fls. 133). É matéria relacionada ao mérito da pretensão, de arguição insusceptível nesta sede processual, pena de afronta ao artigo 508 do Código de Processo Civil (‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido’). 



    Não há falar, portanto, em relativização da coisa julgada, eventualmente possível nas situações expressamente previstas no artigo 1.057 do Código de Processo Civil.’



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    ‘Execução de título judicial. Ação movida para recálculo de vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal nº 8.880, de 1994), julgada procedente na fase de conhecimento. Sentença que julgou extinta a execução, acolhendo alegação da Fazenda Estadual no sentido da ausência de diferenças devidas, uma vez cessadas com a reestruturação remuneratória da carreira dos exequentes, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836-RN, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 5). Recurso dos exequentes buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Necessidade de obediência aos limites da coisa julgada. Matéria própria do processo de conhecimento, insusceptível de rediscussão em sede de execução. Recurso provido, para cassar a extinção do feito, prosseguindo a execução em primeiro grau.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido, entre outros:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1145032-ED-AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS À COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, não incide ICMS nos atos preparatórios de serviços de comunicação. Precedentes. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1160965-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).



    De oura parte, esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à reestruturação da carreira de servidor público, e eventual majoração remuneratória a ser compensada na conversão do Cruzeiro Real em URV, no julgamento do ARE 968.574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13.3.2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1368800 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22.4.2022 PUBLIC 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (AI 857097 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 01.9.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 15.9.2017 PUBLIC 18.9.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora